Tribunal: TJDFT
Processo: 0738829-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO IRREGULAR DAS RESTRIÇÕES. IRRESIGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO LÓGICA.
1. É intempestivo o recurso que se insurge de decisão que se limitou a retificar erro do cartório e repristinar os efeitos de decisão anterior, proferida aproximadamente dois anos antes, que determinou a suspensão do feito, com as penhoras registradas, até julgamento final de agravo interposto perante o Juízo da recuperação judicial.
2. A preclusão lógica consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade, em razão anterior da prática de ato incompatível com seu exercício, como neste caso, em que a agravante aceitou a decisão judicial, afirmou que a desconstituição das penhoras foi irregular e, por conseguinte, perdeu o direito de impugná-la.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.